Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-67.2024.8.11.0102
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-67.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 344.515.441-49 (APELADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES
–
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação de serviço bancário em razão da cobrança indevida de parcelas não contratadas, impõe-se a restituição dos valores pagos.

Ausente, contudo, negativação ou outro constrangimento relevante, afasta-se a condenação por danos morais, por configurar mero aborrecimento.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000335-67.2024.8.11.0102

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA:

NEUZA APARECIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr.
Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
NEUZA APARECIDA DOS SANTOS
,
que
julgou procedentes
os pedidos da inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim,

DETERMINO
que a parte demandada proceda à devolução das parcelas cobradas indevidamente à requerente, acrescidas de juros e correção monetária desde a data do pagamento.

Ademais,
CONDENO
a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a incidência de correção monetária a partir da data de arbitramento e juros a partir do pagamento das parcelas.

CONDENO
o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, com fulcro no §2° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em caso de concessão gratuidade da justiça, na forma do §3°, do art. 98, do mesmo Codex”
(sic).

Inconformada, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a cobrança das duas parcelas decorreu de prorrogação contratual aceita pela autora durante o período pandêmico, o que justificaria a legalidade das cobranças; (ii) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável; (iii) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de dano moral, caso mantida a condenação; (iv) o afastamento ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios; e (v) a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária prevista na Lei nº. 14.905/2024, com adoção da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês (Id 278497356).

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, ora apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Aduz que não aderiu à prorrogação contratual e que quitou integralmente todas as parcelas originalmente contratadas.

Reforça, ainda, que a instituição financeira não apresentou qualquer documento que comprove a existência de aditivo contratual autorizando a cobrança de novas parcelas.

Por fim, defende a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem e dos honorários sucumbenciais.

Preparo regularmente recolhido no Id 278497357.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
NEUZA APARECIDA DOS SANTOS
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, na qual a parte autora alega ter quitado integralmente as 48 (quarenta e oito) parcelas de contrato de financiamento veicular, sendo posteriormente surpreendida com a cobrança de duas parcelas adicionais, sob o fundamento de prorrogação contratual ocorrida durante a pandemia da COVID-19, sem sua anuência ou ciência.

O magistrado sentenciante julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a devolução das parcelas cobradas indevidamente, com os devidos consectários legais, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contra o
decisum
, o banco requerente sustenta a legalidade das cobranças, alegando que houve prorrogação contratual a pedido da consumidora durante o período pandêmico, o que justificaria as duas parcelas adicionais. Além disso, impugna a condenação por danos morais, pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, bem como requer a aplicação da taxa SELIC nos termos da Lei nº. 14.905/2024.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a vulnerabilidade da consumidora e a incidência da inversão do ônus da prova.

Desse modo, cabia à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca que houve a prorrogação contratual mediante concordância da parte autora, o que não ocorreu.

E, conforme bem analisado na sentença, a documentação apresentada pela ré restringe-se à cédula de crédito bancário com previsão de 48 (quarenta e oito) parcelas, sem qualquer aditivo contratual que comprove o aceite da prorrogação pela consumidora.

A ausência de transparência e informação adequada infringe diretamente o dever de boa-fé objetiva e o direito à informação clara, nos termos do artigo 6º, III, do CDC.

Desse modo, não se desincumbindo o banco-recorrente do ônus de comprovar a adesão da parte autora à prorrogação contratual alegada, revela-se indevida a exigência de novas parcelas, de modo que correta a sentença que determinou a devolução das parcelas cobradas indevidamente à requerente, acrescidas de juros e correção monetária desde a data do pagamento.

Quanto aos consectários da condenação pecuniária, com razão parcial a parte apelante. Em virtude da entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024, a atualização do débito deve observar a taxa SELIC, que já abrange juros moratórios e correção monetária, afastando-se a aplicação cumulativa dos dois índices.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, entendo não estar caracterizado constrangimento significativo ou violação relevante à esfera íntima da autora.

Não há nos autos comprovação de negativação indevida, tampouco de bloqueios, protestos, perda de crédito ou qualquer outra consequência relevante que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de repercussão lesiva mais profunda, não enseja reparação por danos morais, mormente quando ausente conduta vexatória, como no caso dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. QUANTUM AFASTADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, ajuizada por aposentada que alegou ter contratado empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado, modalidade que não reconhece. A sentença converteu o contrato em empréstimo consignado, determinou a revisão do débito, a repetição simples do indébito e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir da autora, diante da repetição de demandas semelhantes patrocinadas por mesmo advogado; (ii) saber se há nulidade da procuração apresentada; (iii) saber se há prescrição ou decadência nas pretensões deduzidas; e (iv) saber se é válida a contratação da modalidade cartão de crédito consignado, com previsão de descontos automáticos e indeterminados, e se está caracterizado o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de prova de desconhecimento da autora e validade da procuração apresentada.
Afastam-se as alegações de prescrição e decadência, dada a natureza de trato sucessivo do contrato e a inexistência de pretensão meramente anulatória.
Afastada a alegação de ilegitimidade passiva, diante da sucessão de carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan S.A.

Evidenciada falha no dever de informação ao consumidor, com vício de consentimento na contratação, autorizando a conversão da avença para empréstimo consignado, com revisão de cláusulas e aplicação da taxa média do Banco Central.

A mera falha na prestação do serviço, sem negativação ou constrangimento significativo, não enseja reparação por dano moral, configurando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A contratação não informada de cartão de crédito consignado, em substituição a mútuo, autoriza a conversão do contrato e revisão dos débitos. 2. A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão grave na esfera pessoal do consumidor, não gera indenização por dano moral.”
(N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA “CART CRED ANUID BRADESCO” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória
. A verba honorária arbitrada mostra-se apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001063-35.2022.8.11.0052, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para: afastar a condenação por danos morais; e determinar que a atualização monetária e os juros da devolução de valores indevidamente cobrados incidam conforme os termos da Lei nº. 14.905/2024, mediante aplicação da taxa SELIC. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando a regra do artigo 98, §3º, do CPC em relação a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025